Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE ÊXITO (CLÁUSULA QUOTA LITIS). RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ CONTRATUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que, “na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente”. No entanto, nada impede que as partes estipulem honorários advocatícios de êxito em valor equivalente ao sucesso obtido pelo cliente na lide.

2. No caso concreto, segundo o contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes, autor foi contratado para representar os interesses dos réus em ação trabalhista de demissão por justa causa e em queixa-crime, a serem propostas contra a ex-empregada, devendo receber pelos serviços prestados R$ 7.000,00 (sete mil reais), em três parcelas, mais 30% sobre eventual êxito da demanda (cláusulas 1 e 2). O contrato, no entanto, não regeu a atuação do advogado na reclamação trabalhista proposta contra os seus clientes.

3. Por ter defendido os interesses dos clientes na reclamação trabalhista, o advogado deve receber os honorários correspondentes, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda que contratados de forma verbal, os honorários advocatícios são devidos, desde que se possa apurar o acerto informal entre as partes, bem como o trabalho prestado, cabendo, na ausência de convenção acerca do valor, o arbitramento judicial da verba, na forma do § 2o do art. 22 da Lei n. 8.906/94.

4. Apelação conhecida e provida. Unânime.